Tribunal: TJPA
Processo: 0800742-97.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800742-97.2020.8.14.0010

APELANTE: ELISEU CORREA NERY

APELADO: KEILA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA E ALIMENTOS. CITAÇÃO POR CORREIOS. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, À UNANIMIDADE.

1.

A citação é ato processual indispensável à garantia do contraditório e ampla defesa, por meio do qual o réu adquire a qualidade de parte, vinculando-se ao processo e aos seus efeitos. Por sua vez, é pressuposto inafastável para a aplicação da revelia que a parte seja citada e não apresente contestação.

2. “
A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015
”. Precedentes do STJ.

3. Tendo em vista a necessidade de efetiva citação da parte para apresentação de defesa, o que não foi observado na hipótese em tela, acarretando prejuízo ao réu, impõe-se acolher a preliminar suscitada pelo apelante para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem, para o correto processamento do feito

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO à unanimidade para ANULAR A SENTENÇA, em consonância com o parecer ministerial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de dar o regular prosseguimento ao feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ELISEU CORRÊA NERY contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Partilha e Alimentos movida por KEILA SILVA FERREIRA, a qual julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, para declarar que KEILA SILVA FERREIRA e ELISEU CORREA NERY conviveram em união estável de dezembro de 2008 até janeiro de 2018.

JULGO PROCEDENTE o pedido de guarda para conceder a guarda compartilhada dos filhos comum do casal, estabelecendo a residência de preferência a da parte autora, ficando o demandado o livre direito de visitação.

JULGO PROCEDENTE o pedido de alimentos para condenar o demandado ao pagamento o valor de R$ 500,00, a contar da citação, nos termos do art. 13, 92°, da Lei n° 5,478/68, devendo o alimentante efetuar o pagamento todo dia 15 (quinze) a cada mês, mediante depósito bancário a ser Informado pela representante legal das menores,

JULGO PROCEDENTE o pedido de partilha de bens, concedendo a posse do imóvel localizado na Avenida Gurupá, nº. 310, Bairro Cidade Nova em favor da parte autora, condenando-a ao pagamento da meação ao demandado no valor de R$ 40.000,00, a ser depositado em conta judicial a ser aberta nestes autos, nos termos da fundamentação acima. Por conseguinte, extingo o processo nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o demandado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

(...)

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação aduzindo a nulidade absoluta do julgamento por falta de citação e requerendo a anulação de todos os atos do processo.

Contrarrazões apresentadas (ID 10156861).

Recebi os autos por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Inicialmente,
defiro a assistência judiciária
em grau de recurso, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência corroborada pelos documentos acostados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do Recurso de Apelação.

2.

Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.

Alega o apelante, em síntese, a irregularidade na citação efetuada pelos correios com aviso de recebimento enviada a endereço diverso do seu e assinado por terceira pessoa estranha ao feito, considerando que não se aplica ao caso a teoria da aparência. Afirma a ofensa ao contraditório e à ampla defesa pois o trâmite processual, ao seguir sem citação válida lhe provocou enormes prejuízos, atentando contra o devido processo legal e configurando cerceamento de defesa.

A meu ver, a preliminar arguida merece acolhimento. Explico.

A citação é ato processual indispensável à garantia do contraditório e ampla defesa, por meio do qual o réu adquire a qualidade de parte, vinculando-se ao processo e aos seus efeitos. Por sua vez, é pressuposto inafastável para a aplicação da revelia que a parte seja citada e não apresente contestação. Deve a parte ser previamente cientificada da existência da ação e da possibilidade de apresentar defesa.

Compulsando os autos, verifico que foi expedida a citação por correios ao réu/apelante, sem observância ao art. 248, §1º do CPC, o qual prevê que: “
a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo
”. Com base no citado artigo, depreende-se que a citação de pessoas físicas deve ser recebida pessoalmente, a não ser na hipótese de exceção prevista no §4º do mesmo dispositivo legal, o que não é o caso dos autos.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da necessidade de recebimento e assinatura da citação postal pelo próprio citando, sob pena de nulidade do ato, nos termos do art. 248, §1º c/c 280 do CPC. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015
. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO.
NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO
.

1.
A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.

2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais
.

3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1840466 SP 2019/0032450-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2020) (grifos nossos)

Feitas essas considerações, é certo que a citação e a posterior aplicação da revelia sem a observância do procedimento necessário para tanto implica em cerceamento de defesa e, consequentemente, na nulidade da sentença.

Compulsando os autos, verifico que o mandado de citação expedido pelos correios foi recebido por pessoa estranha ao feito, de forma que não poderia ter sido considerada efetivada a citação do réu e decretada a sua revelia. Por sua vez, inegável o flagrante prejuízo causado à parte, especialmente, ponderando que a demanda foi julgada procedente sem a realização da fase instrutória, só tendo o réu ciência da ação após a sentença.

Diante do exposto, tendo em vista a necessidade de efetiva citação da parte para apresentação de defesa, o que não foi observado na hipótese em tela, acarretando prejuízo ao réu, impõe-se acolher a preliminar suscitada pelo apelante para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem, para o correto processamento do feito. Impõe-se oportunizar ao réu a apresentação de defesa.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, e na linha do parecer ministerial, conheço a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de dar o regular prosseguimento ao feito.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/06/2023